Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA DEFERIDA E CUMPRIDA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA FUNDAMENTAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SECURITIZADORAS E FINTECHS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de imposição de restrição de trânsito e locomoção sobre o veículo objeto da lide; expedição de ofício ao DETRAN para transferir para o nome do executado os débitos e multas, inclusive pontuações; expedição de ofícios aos bancos nos quais mantidas contas pelo executado para apresentar extrato de movimentação, bem como às securitizadoras de crédito/fintechs para informação sobre ativos.
2. Embora admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada.
3. A medida de restrição de circulação de automóvel, via RENAJUD se mostra legítima quando voltada a impedir o acúmulo de multas e outros débitos sobre o bem objeto da lide, considerando as peculiaridades do caso concreto.
4. A requisição de informações do devedor junto a fintechs e securitizadoras pressupõe a demonstração de vínculo com as referidas instituições, mormente se considerado que os bancos digitais já são alcançados pela pesquisa regular via SISBAJUD.
5. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária só poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito – circunstância não evidenciada no particular.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.